Tribunal: TJES
Processo: 5000296-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000296-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA VALENTINA CASINI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000296-40.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA VALENTINA CASINI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026
Advogado do(a) AGRAVADO: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Indefiro o pedido de restituição do prazo para oferta de contrarrazões formulado no evento nº 543294, considerando o que foi certificado no evento nº 554351.

Ratifico o relatório constante do evento nº 542206.

Inclua-se em pauta.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
ANDRESSA VALENTINA CASINI

contra decisão proferida no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (evento nº 397714), nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
SUL
SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pleito de efeito suspensivo formulado pela embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 397712), aduz o agravante, em síntese, que
(i)
“a decisão agravada se distanciou, e muito, da adequada fundamentação, vez que invocou fundamentos expressivamente singelos e genéricos” (fl. 07);
(ii)
o negócio jurídico entabulado entre as partes tem natureza de desconto bancário, que não constitui título executivo extrajudicial;
(iii)
não apresentados os títulos cedidos/endossados e a prova do inadimplemento, o contrato carece de exigibilidade e liquidez; e que
(iv)
o contrato objeto da execução não foi assinado por duas testemunhas.

Verifica-se que em 16/12/2016 a empresa CA Material de Construção LTDA-ME e a cooperativa agravada firmaram Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sob o aval da agravante
ANDRESSA VALENTINA CASINI
, Eliana Almeida Lima e Jociano Almeida Lima (fls. 04/08 do evento nº 397723).

Sob alegação de inadimplemento do referido contrato, a cooperativa recorrida ajuizou ação executiva em face da empresa e seus avalistas (evento nº 397723).

Irresignada, a agravante e avalista
ANDRESSA VALENTINA CASINI
opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, que, todavia, foi negado em primeiro grau (evento nº 397714).

Com relação à fundamentação articulada pelo magistrado
a quo
para fins de indeferimento da medida pleiteada, cumpre destacar que embora sucinta, mostrou-se a mesma suficiente para tanto, principalmente diante do reconhecimento da regularidade do título que aparelha a execução.

Aliás, sobre a eficácia executiva da Cédula de Crédito Bancário, dispõe o artigo 28,
caput
, da Lei nº 10.931/04:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário que aparelha a execução foi devidamente instruída com planilha de cálculo indicando o saldo devedor exequendo (eventos nºs 397724/397735), ou seja, reúne os requisitos necessários para ser executada em juízo.

A orientação ora adotada encontra amplo amparo jurisprudencial, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo dos embargantes pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Ação executiva promovida por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios aparelhada em cédula de crédito bancário cedida por instituição financeira. Parte legítima para figurar no polo ativo da ação executiva. Precedente do STJ.
Título executivo extrajudicial. Documento que veio acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à disposição do §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/04. Inteligência da Súmula nº 14 do TJSP. Relações existentes entre as partes, credor originário e devedor, que justificam a origem da dívida.
Ausência de comprovação do alegado excesso de execução. Sentença mantida. Apelo não provido. (TJSP; AC 1096052-08.2018.8.26.0100; Ac. 13208926; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 16/12/2019; DJESP 21/01/2020; Pág. 2686)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELOS AGRAVANTES EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, TENDO SIDO ENFRENTADOS OS ARGUMENTOS NECESSÁRIOS À APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO QUE CONSTITUI QUESTÃO QUE ADMITE EXAME PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Precedentes do TJRJ. Lei nº 10.031/2004 que reconheceu a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, admitindo que, após a sua emissão, se necessária a apuração do valor exato do saldo devedor, sejam apresentados, planilha de cálculo ou extratos, aptos a demonstrar a evolução da dívida, o que permite verificar a adequação dos lançamentos de crédito e débito e conferir os encargos e taxas cobrados. Execução da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes que veio acompanhada de planilha detalhada de cálculos, indicando o valor cobrado, as parcelas devidas e os encargos da mora, documento que integra a cédula de crédito bancário, nos termos dos incisos I e II do §2º do artigo 28 da Lei nº 10.031/2004. Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada. Desprovimento do agravo de instrumento. (TJRJ; AI 0070319-27.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; DORJ 19/12/2019; Pág. 799)

Outrossim, não há exigência legal de que a cédula de crédito bancário seja assinada por testemunhas, de modo que a ausência de tal ato não importa em irregularidade.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. Caso os documentos constantes dos autos sejam suficientes para a solução da controvérsia e pertinente prestação jurisdicional, não há que se falar em cerceamento de defesa.
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, pela soma nela indicada. Para a sua executoriedade não se exige o requisito da assinatura de duas testemunhas.
É permitido ao devedor requerer a revisão das cláusulas contratuais em sede de embargos à execução. Para defender excesso de execução o embargante deve juntar aos autos memória de cálculo informando o quantum entende ser devido. (TJMG; APCV 0650345-46.2014.8.13.0145; Juiz de Fora; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 27/05/2020; DJEMG 01/06/2020) (Sem grifos no original).

Cédula de crédito bancário é título de crédito e título executivo extrajudicial, se assinada pelo devedor, e entre cujos requisitos não se compreende a presença de testemunhas. (TJSP; AC 1001063-23.2019.8.26.0634; Ac. 13563045; Tremembé; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Pimentel; Julg. 15/05/2020; DJESP 22/05/2020; Pág. 2899)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO MERAMENTE SUCINTA – EXECUÇÃO APARELHADA COM PLANILHA DE CÁLCULO – EFICÁCIA DO TÍTULO – DOCUMENTO NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREVISTO PELA LEI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Com relação à fundamentação articulada pelo magistrado
a quo
para fins de indeferimento da medida pleiteada, cumpre destacar que embora sucinta, mostrou-se a mesma suficiente para tanto, principalmente diante do reconhecimento da regularidade do título que aparelha a execução.

2.
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário que aparelha a execução foi devidamente instruída com planilha de cálculo indicando o saldo devedor exequendo (eventos nºs 397724/397735), ou seja, reúne os requisitos necessários para ser executada em juízo.

3.
Não há exigência legal de que a cédula de crédito bancário seja assinada por testemunhas, de modo que a ausência de tal ato não importa em irregularidade.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.